Tribunal: TJDFT
Processo: 0729326-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729326-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IPE AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EMBARGADO: IRMAOS PONTUAL ENGENHARIA LTDA - EPP D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos de origem, nota-se que, recentemente, credor e devedor realizaram acordo para quitação amigável da dívida exequenda, inclusive com liberação de penhora de bens e extinção da execução pelo pagamento (ID 171233141 – Proc Orig). Em que pese o ajuste esteja pendente de homologação, tendo o juízo de origem efetuado algumas exigências, as quais foram questionadas em novo agravo de instrumento (0752442-27.2023.8.07.0000), denota-se uma possível perda superveniente do interesse recursal e/ou do objeto do presente recurso. Nesse contexto, em prestígio do art. 10 do CPC, digam os recorrentes acerca de possível perda superveniente do interesse recursal ou do objeto do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para análise. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator